Tribunal: TJMT
Processo: 1118958-45.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1118958-45.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[KAREN KRIS ARAUJO DIAS SAFANELLI - CPF: 992.381.101-82 (APELANTE), JOSE HUMBERTO RODRIGUES COSTA MARTINS - CPF: 756.117.911-15 (ADVOGADO), FELIPE VINICIUS DE MORAES - CPF: 060.853.041-70 (ADVOGADO), COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 04.200.649/0001-07 (APELADO), TIAGO LUVISON CARVALHO - CPF: 288.227.668-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. RECURSO DA AUTORA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. REGULARIDADE DAS COMUNICAÇÕES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação anulatória, julgou improcedente o pedido de anulação do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária de imóvel e dos leilões extrajudiciais subsequentes.

2.

Requerimentos do recurso: (i) declaração de nulidade dos leilões extrajudiciais por ausência de intimação pessoal válida; (ii) reconhecimento de indevida inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a comunicação das datas dos leilões extrajudiciais exige intimação pessoal do devedor fiduciante ou comprovação de leitura do e-mail; e (ii) analisar se houve indevida inversão do ônus da prova na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Não configura nulidade do procedimento de alienação fiduciária a comunicação das datas dos leilões realizada por correspondência dirigida ao endereço constante do contrato, envio ao e-mail indicado e publicação em jornal, pois o art. 27, § 2º-A, da Lei 9.514/1997 não exige intimação pessoal por oficial de justiça nem comprovação de leitura da mensagem eletrônica.

5.

A correspondência recebida por funcionário de portaria em condomínio edilício é válida, nos termos do art. 248, § 4º, do Código de Processo Civil, aplicável como expressão do princípio da eficácia das comunicações postais.

6.

Não há inversão do ônus da prova quando a sentença reconhece que a parte ré comprovou a regularidade das notificações e que a parte autora não demonstrou os vícios alegados, em observância ao art. 373 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.514/1997, art. 27, § 2º-A; CPC, arts. 248, § 4º, 282, 373 e 487, I; CPC, art. 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1118958-45.2025.8.11.0041

APELANTE:
KAREN KRIS ARAUJO DIAS SAFANELLI

APELADO:

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por KAREN KRIS ARAUJO DIAS SAFANELLI contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Anulatória
ajuizada em face de COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO (proc. n. 1118958-45.2025.8.11.0041), julgou improcedente o pedido, condenando a Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em seu benefício.

Em suas razões, aduz a ausência de intimação válida acerca das datas dos leilões, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.514/1997, considerando que: (i) “
embora conste nos autos aviso de recebimento assinado, é patente que a correspondência não foi recebida pessoalmente pela apelante, mas por terceiro estranho à relação jurídica
”; (ii) “
O simples envio de correio eletrônico, desacompanhado de qualquer comprovação de sucesso na entrega ou de ciência do destinatário, não atende ao requisito de efetividade da comunicação
” e (iii) “
ainda que integralmente acostado o procedimento de consolidação, tal documentação seria absolutamente incapaz de comprovar a regularidade das intimações relativas às datas dos leilões, por se tratar de fase autônoma, posterior e juridicamente independente
”.

Assevera que “
ao imputar à autora ônus probatório que não guarda pertinência com a controvérsia instaurada, a sentença incorre em equívoco lógico e jurídico, desconsiderando que a irregularidade apontada reside justamente na ausência de prova de ciência efetiva da apelante acerca das datas das hastas públicas
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 349498381).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se
de Apelação interposta por KAREN KRIS ARAUJO DIAS SAFANELLI contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Anulatória
ajuizada em face de COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO (proc. n. 1118958-45.2025.8.11.0041), julgou improcedente o pedido
.

Objetivava a Autora/Apelante a anulação do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel matriculado sob o n. 44781 perante o Cartório de Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, ao argumento de ausência de intimação quanto às datas dos leilões.

Pois bem.

Rejeito, de início, a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões, visto que da simples leitura do apelo verifica-se a exposição dos motivos de fato e de direito, contrapostos ao entendimento do julgador singular, para a reforma da sentença.

Superada tal questão, a controvérsia central cinge-se à validade das comunicações referentes às datas dos leilões extrajudiciais realizados após a consolidação da propriedade fiduciária.

A despeito das alegações recursais, no caso concreto, infere-se que houve pluralidade de meios de comunicação: correspondência postal, comunicação eletrônica e publicação em jornal de grande circulação, evidenciando que a credora adotou cautelas aptas a assegurar a publicidade do ato.

Tal qual indicado na sentença: “
a requerida comprovou de forma robusta a regularidade do procedimento, demonstrando que a autora foi devidamente notificada para purgar a mora em 30/07/2025, conforme certidão de notificação extrajudicial expedida pelo 1° Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT (Num. 217105927). Comprovou também que, após a consolidação da propriedade, foram realizadas diversas tentativas de comunicação sobre as datas dos leilões, incluindo o envio de telegramas (Num. 217105934), e-mails para os endereços eletrônicos informados no contrato (Num. 217105930) e publicação de editais no jornal A Gazeta nas datas de 30 e 31 de outubro de 2025, 02 e 03 de novembro de 2025 (Num. 217105933)
”.

A alegação de que o aviso de recebimento teria sido assinado por terceiro não tem o condão, por si só, de invalidar a comunicação, haja vista que o art. 248, § 4º, do CPC admite a validade da correspondência recebida por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de encomendas em condomínio edilício.

Outrossim, quanto aos e-mails, a norma exige comprovação do envio ao endereço eletrônico indicado no contrato, não a confirmação de leitura. Exigir prova de abertura da mensagem importaria em criar requisito não previsto em lei.

Nesse cenário, não prospera a alegação de indevida inversão do ônus probatório. A leitura atenta da sentença revela

que o julgador não inverteu o encargo probatório, mas reconheceu que a Apelada comprovou os fatos constitutivos de sua defesa, notadamente a regularidade das notificações e a observância do prazo legal para realização dos leilões, ao passo que a Autora/Apelante

limitou-se a alegações genéricas de irregularidades.

Do mesmo modo, a sentença, ao afirmar que a Recorrente não colacionou a íntegra do procedimento de consolidação, não deslocou o ônus probatório, mas apenas registrou a fragilidade da tese autoral diante da robustez da prova documental produzida pela parte adversa.

Logo, considerando que o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e a designação dos leilões extrajudiciais observaram as exigências da Lei n. 9.514/1997, nenhum reparo deve ser feito na sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida ao Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026